Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS E VIOLAÇÃO À IMPESSOALIDADE AFASTADAS. ART. 489 DO CPC. SOBREPARTILHA DE VERBAS REFERENTES A AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA APÓS DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. FATO GERADOR QUE SE DEU DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. FRUTOS PERCIPIENDOS. COMUNICABILIDADE. CORREÇÃO DO VALOR A SER REPARTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. De acordo com o princípio da congruência, presente nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos da pretensão autoral, delimitados na petição inicial. Preliminar de julgamento extra petita afastada.
2. O Apelante não aponta elementos concretos que evidenciem parcialidade do juiz, e a sentença fundamentou suas conclusões em elementos dos autos e rebateu os argumentos do réu que poderiam, em tese, infirmar os argumentos da autora. Cumpridos os requisitos de fundamentação previstos no art. 489, § 1o, do CPC.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, no regime de comunhão parcial de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas oriundas de ação judicial relativa a direitos adquiridos na constância do casamento.
4. Seja pela mora administrativa ou judicial no reconhecimento de direitos trabalhistas, seja pela própria inércia do reclamante em ajuizar a ação ou pedido formal cabível, permanece o direito à meação dos frutos pendentes na ocasião da separação de fato, pois adquiridos na vigência da união estável, ainda que reconhecidos ou pleiteados posteriormente.
5. Trata-se, na hipótese, da sobrepartilha de frutos percipiendos, é dizer, daqueles que deveriam ter sido colhidos à época do matrimônio, mas, por diversas razões, não o foram. Precedentes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.